Tribunal: TJES
Processo: 0006332-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MENSALIDADES EM ATRASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renato Dias Santos e Maria Lucia Dias dos Santos contra sentença que os condenou, solidariamente, ao pagamento de mensalidades vencidas entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, acrescidas de multa, juros e correção monetária, em favor da Sociedade Educacional do Espírito Santo (UVV-ES). Os recorrentes alegam prescrição da pretensão e ausência de comprovação dos débitos cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pretensão de cobrança está prescrita; (ii) analisar se a petição inicial carece de elementos essenciais à comprovação do débito, configurando sua inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC, sendo irrelevante a efetivação posterior da citação, desde que o autor adote as diligências necessárias.

O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos (art. 206, §5º, I, do Código Civil), não tendo transcorrido integralmente entre o vencimento da primeira parcela (agosto de 2012) e o despacho citatório (abril de 2016), razão pela qual a prescrição não se configura.

A petição inicial contém documentos hábeis para demonstrar a relação contratual e a existência do débito, incluindo contrato assinado, histórico escolar, ficha financeira do aluno e planilha de cálculo das mensalidades inadimplidas, afastando a alegação de inépcia.

Os apelantes não apresentaram provas capazes de infirmar a documentação apresentada pela instituição de ensino, limitando-se a impugnações genéricas, sem demonstrar a quitação das obrigações ou qualquer fato extintivo do débito.

Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitada a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho citatório interrompe a prescrição, ainda que a citação ocorra posteriormente, desde que o autor adote as diligências necessárias.

O prazo prescricional para cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A petição inicial instruída com contrato, histórico escolar e demonstrativo financeiro constitui prova suficiente da obrigação e do inadimplemento, afastando a alegação de inépcia.

A impugnação genérica ao débito sem prova concreta não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º, e 85, §11; CC, art. 206, §5º, I.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006332-20.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA LUCIA DIAS e outros

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Renato Dias Santos e Maria Lucia Dias dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital (fls. 134/136) que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pela Sociedade Educacional do Espírito Santo (UVV-ES), condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento das mensalidades vencidas entre agosto de 2012 e janeiro de 2013, com acréscimos de multa, juros e correção monetária, conforme planilha apresentada pela parte autora.

Os apelantes, em suas razões recursais, alegam que: a) não reconhecem os débitos cobrados, pois entendem que já haviam adimplido todas as obrigações contratuais à época; b) sustentam que somente tomaram ciência da demanda judicial após a citação recebida por Maria Lúcia Dias, fiadora do contrato; c) afirmam que os débitos cobrados remontam ao ano de 2012, estando, portanto, atingidos pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

O recurso em análise tem por objetivo a reforma integral da sentença, sob a alegação dos recorrentes de que a pretensão autoral estaria atingida pela prescrição e de que não houve comprovação dos débitos, o que configuraria a inépcia da petição inicial. De forma subsidiária, pleiteiam o reconhecimento da improcedência dos pedidos autorais e a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita.

Na instância de origem, o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o inadimplemento dos recorrentes e concluindo que os valores apresentados pela instituição educacional não foram desconstituídos por provas capazes de infirmar a pretensão autoral.

No que tange à aventada prescrição, observa-se que, embora suscitada pelo apelante sob a denominação de "preliminar", trata-se, na realidade, de matéria atinente ao mérito recursal, razão pela qual será analisada como tal, mais especificamente como prejudicial de mérito.

Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"Preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos), e não aquelas matérias que, em primeira instância, puderam figurar como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao Tribunal, passam a integrar o mérito recursal"
(Fundamentos do Processo Civil Moderno, 4ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, p. 262-263).

A tese de prescrição suscitada pelos recorrentes não merece acolhimento, diante da inexistência de transcurso do prazo legal previsto para a cobrança dos débitos. Nos termos do art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação tem o efeito de interromper a prescrição, mesmo que proferido por juízo incompetente, conforme também consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, os débitos discutidos referem-se ás parcelas vencidas entre 31/08/2012 e janeiro de 2013. A petição inicial foi protocolada em 17/03/2016, com o despacho citatório exarado em 01/04/2016. Considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, verifica-se que o período decorrido entre o vencimento da primeira parcela e o ato que interrompeu a prescrição não ultrapassou o limite temporal estabelecido pela legislação.

Importante destacar que o marco interruptivo da prescrição não depende da realização efetiva da citação, bastando, para tanto, a prolação do despacho que a ordena, desde que a parte autora adote as diligências necessária para sua concretização, como ocorreu na hipótese em análise.

Assim, restando demonstrado que a pretensão autoral foi exercida dentro do prazo legal, afasta-se qualquer decurso prescricional, motivo pelo qual rejeito a aventada prescrição.

Quanto à alegação recursal dos apelantes de ausência de documentos essenciais à formação da lide, destaco que tal matéria se insere no âmbito do mérito recursal e, como tal, será devidamente enfrentada.

Aduzem os recorrentes que a apelada não teria instruído adequadamente a petição inicial, limitando-se a juntar o contrato de prestação de serviços educacionais, sem comprovar a existência dos débitos apontados, o que comprometeria a regularidade da demanda.

O contrato de prestação de serviços educacionais, quando acompanhado pelo histórico escolar ou por outros documentos que evidenciem a efetiva prestação do serviço, constitui conjunto documental suficiente para comprovar a obrigação assumida, conferindo suporte jurídico à pretensão de cobrança judicial pela instituição de ensino.

No caso sob exame, verifica-se que a ação de cobrança foi instruída com o contrato assinado pelos devedores (fls. 32/44), devidamente acompanhado do histórico escolar (fls. 60/62), da ficha financeira do aluno (fls. 29/30) e da planilha de cálculo dos valores referentes às mensalidades não adimplidas (fl. 07), documentos que, à luz da legislação processual, juntos constituem prova hábil da relação obrigacional e da inadimplência.

Lado outro, os recorrentes não apresentaram elementos concretos capazes de desconstituir as provas documentais trazidas pela parte apelada. Limitaram-se a impugnar genericamente os valores cobrados, sem demonstrar a quitação das obrigações contratuais ou qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme exige o art. 373, inciso II, do CPC.

É incontroverso que, no caso em análise, os documentos apresentados são suficientes para a procedência do pedido inicial. Isso se deve ao fato de que a pretensão deduzida em justiça encontra-se lastreada em título e apto a embasar a cobrança judicial.

No mais, constata-se que os apelantes limitaram-se a reiterar os mesmos argumentos já apresentados, notadamente as reivindicações de prescrição e ausência de documentos essenciais. Tais questões, no entanto, já foram amplamente examinadas e enfrentadas no corpo deste voto e
pelas razões já expostas e à luz do ordenamento jurídico aplicável, resta inviável o acolhimento do pleito, impondo-se a manutenção integral da sentença.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
a ela negar provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor dos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, conforme determina o art. 85, §11, do CPC/15, observada a suspensão de exigibilidade disposta no art. 98, §3º, também do Diploma Processual Civil, posto que amparados pelo benefício da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.